Tribunal: TJDFT
Processo: 0714384-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714384-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MOACIR VINCENSI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Retornem os autos à COREC, para que lá aguardem o julgamento de mérito do REsp 1.801.615/SP (Tema 1.033), nos termos da decisão de ID 14902882. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014